Tribunal: TJSP
Processo: 2085334-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Transferência aos promitentes compradores da responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da taxa associativa – Não comprovação até o momento da efetiva imissão na posse, sem o que é indevida a transferência da responsabilidade pelos pagamentos – A faculdade do Fisco, a seu critério, poder instituir como responsável tributário pelo IPTU,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Transferência aos promitentes compradores da responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da taxa associativa – Não comprovação até o momento da efetiva imissão na posse, sem o que é indevida a transferência da responsabilidade pelos pagamentos – A faculdade do Fisco, a seu critério, poder instituir como responsável tributário pelo IPTU, aquele que figura como proprietário ou o possuidor, compromissário comprador, adquirente, espólio, sucessor a qualquer título, pessoa jurídica ou pessoa física, em nada altera a obrigação decorrente da relação entre as partes - Multa fixada em valor proporcional à urgência da medida – Fixação de prazo para adimplemento da medida – Recurso parcialmente provido.